Tribunal: TJPA
Processo: 0145438-59.2015.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0145438-59.2015.8.14.0004
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LESLANE PRISCYLA DA CRUZ MEDEIROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL N.
0145438-59.2015.814.0004

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADA: LESLANE PRISCYLA DA CRUZ MEDEIROS

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA - EMPRÉSTIMO PERANTE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO DE FORMA COMPULSÓRIA, SEM PRÉVIO AVISO - INOBSERVÂNCIA DO LIMITE LEGAL - DANOS MORAIS - EXISTÊNCIA – ESPERA EXCESSIVA EM FILA BANCÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DESÍDIA CARACTERIZADA – INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – INDENIZAÇÃO CABÍVEL – QUANTUM FIXADO PELO MAGISTRADO
A QUO
QUE ATENDE AOS PARÂMETROS LEGAIS – REDUÇÃO – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A retenção de forma compulsória do salário do cliente, sem prévio aviso e sem respeitar o limite legal, configura dano moral, passível de ser indenizado.

2.
Assim, não resta dúvida de que a apropriação da integralidade do salário deixa o trabalhador sem meios de prover a sua subsistência, sendo que nem em eventual cobrança/execução a instituição financeira poderia penhorar a integralidade dos vencimentos da recorrida, devendo, portanto, observar o limite legal de 30%.

3.
Além disso, entendo
ser possível o reconhecimento dos danos extrapatrimoniais sofridos pela recorrida em virtude do agir ilícito e desidioso da ré dado o elevado tempo de espera em fila bancária por cerca de 08 horas, somado à postura de indiferença desta diante da situação. Possibilidade de condenação em dano moral. (
Jurisprudências
).

4.O valor da indenização por dano moral deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição sócio-econômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, tanto em relação a retenção integral dos vencimentos da recorrida quanto em razão da espera excessiva, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar novo e igual atentado.

5.
Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 8.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente.

6.
Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
sendo apelante
BANCO DO BRASIL SA

e apelada

LESLANE PRISCYLA DA CRUZ MEDEIROS
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém (PA), 10 de março de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0145438-59.2015.814.0004

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADA: LESLANE PRISCYLA DA CRUZ MEDEIROS

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

BANCO DO BRASIL SA
inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Almeirim, que nos autos da Ação Declaratória de Ilegalidade de Retenção de Salário em Conta Corrente com Pedido Liminar e Antecipação de Tutela c/c Reparação por Danos Morais Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais ajuizada por
LESLANE PRISCYLA DA CRUZ MEDEIROS
, ora apelada, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

A ora apelada ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo que é correntista da instituição financeira requerida, onde recebe seus proventos mensalmente no montante de R$ 1.073,33 (hum mil e setenta e três reais e trinta e três centavos), salientando que, em razão de um empréstimo na modalidade CDC e cheque especial o banco reteve indevidamente, sem qualquer aviso prévio, o valor integral do salário da mesma, para cobrir o valor de duas prestações vencidas no importe equivalente a R$ 343,84 (trezentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos), e antecipação do vencimento do cheque especial que se daria em data posterior, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Acrescentou que os fatos narrados acima provocaram desequilíbrio financeiro, uma vez que não teve tempo hábil para a reposição ou renegociação, ficando impossibilitada de cumprir com seus compromissos essenciais, tais como alimentação, moradia, luz, dentre outros, salientando ainda que, na tentativa de solucionar a questão de forma administrativa, ingressou na agência bancária no dia 04/11/2015 às 10:39 hs, e o atendimento só veio a acontecer às 17 hs o que caracterizaria desrespeito ao cidadão, causando-lhe constrangimentos e diversos transtornos em razão da espera excessiva, revelando má qualidade do serviço prestado pela instituição financeira.

Aduziu ainda que, ao ser atendida pelo gerente da ré, este fez uma proposta que entende ser abusiva, ressaltando que não devolveria o salário da requerente, de modo que não havendo outra alternativa, ingressou com a presente demanda.

Em decisão de fls. 24-25/processo físico, o magistrado
a quo
determinou que o réu se abstenha de proceder a retenção, bloqueio ou apropriação, para qualquer fim, de valores depositados na conta corrente da autora referentes aos seus proventos, no que exceder 30% (trinta por cento), sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

A instituição financeira requerida apresentou contestação (ID 911381).

Fora realizada audiência (ID 911387).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 911390) que, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, condenando o réu ao pagamento de danos morais na importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% a partir do evento danoso e correção a partir da sentença.

Inconformado, o
BANCO DO BRASIL SA
interpôs recurso de Apelação (ID 911393).

Afirma a inexistência de conduta ilícita perpetrada por si, bem assim a ausência de comprovação de dano capaz de ensejar a sua condenação em danos morais, ou ainda quaisquer danos psíquicos causados a recorrida, asseverando que, em caso de eventual condenação, requer a minoração do quantum indenizatório, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Sustenta que o cliente permanecer em uma fila de banco por tempo superior ao que estabelece a legislação municipal não passa de mero aborrecimento, o que não gera dano moral, salientando que não existem documentos que ao menos comprovem que a recorrida adentrou na agência bancária.

Afirma ainda que agiu no exercício regular do seu direito ao proceder a cobrança de débito devido pela recorrida, pugnando pela reforma integral da sentença.

Em contrarrazões (ID 911396), o ora apelado pugna pela manutenção integral da sentença.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada nos presentes autos, determinei a intimação das partes para manifestarem o interesse em conciliar (ID 923314), o que restou infrutífera, conforme petição ID 942769.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

MÉRITO

Consta das razões recursais que a sentença merece reforma, sob o argumento de que a instituição financeira teria agido de acordo com os ditames legais ao cobrar pelos débitos devidos pela recorrida, o que caracterizaria a legalidade da sua conduta, bem assim que descabe a sua condenação em danos morais, face a ausência de nexo de causalidade ou ainda em caso de eventual condenação, requer a sua minoração, e ainda que não há que se falar em danos morais em razão de espera excessiva em fila bancária, por se tratar de mero aborrecimento.

Segundo narra a inicial, a recorrida contratou duas modalidades de empréstimos junto ao banco apelante, dentre elas CDC e cheque especial, todavia, ficou inadimplente em relação a duas parcelas, que totalizavam o valor de R$ 343,84 (trezentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos), o que ensejou o bloqueio integral do seus vencimentos, antecipando ainda a instituição financeira a cobrança do cheque especial referente ao valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sem aviso prévio.

In casu,
restou demonstrado que a autora se tornou inadimplente perante o empréstimo contraído junto ao réu, mormente pelo fato de as partes não negarem tal fato.

Com isso, o Banco passou a reter, sem autorização, quase a integralidade do salário da autora, a fim de receber o seu crédito, conforme se infere do documento de fl. 23, entretanto, não há, nos autos, provas de que a apelada permitiu a retenção de seu salário em conta corrente pela instituição financeira.

Ora, incumbia ao banco o ônus de demonstrar a existência de autorização nesse sentido, ônus este do qual não se desincumbiu, de sorte que

não observou também o limite estabelecido por lei, ao reter o salário da autora, qual seja, 30% (trinta por cento), comprometendo a sua subsistência.

Destarte, o desconto de quase a integralidade do salário da recorrida pelo Banco, sem sua prévia autorização, certamente ocasionou-lhe danos morais, pois aquela teve comprometida a sua própria subsistência.

Ratificando o entendimento supra, vejamos o precedente pertinente ao tema sob exame:

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO/MÚTUO BANCÁRIO. CLÁUSULA CONTRATUAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO/PARCELA EM CONTA-CORRENTE. SALÁRIO. RETENÇÃO DA TOTALIDADE DO SALÁRIO. ABUSIVIDADE. LIMITE DE 30%. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
. 1. Aplica-se a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2º e 3º, quando a autora e o réu enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor. 2. O salário, em face de seu caráter alimentar, é constitucionalmente protegido nos termos do art. 7º, inciso X, da CF e art. 833, IV do Código de Processo Civil. 3. O STJ decidiu que os bancos não podem se apropriar do salário de seus clientes em montante superior a 30% para cobrar débito de contrato bancário, mesmo quando existe cláusula permissiva em contrato de adesão (REsp 1405110/MG RECURSO ESPECIAL 2013/0102213-9).
4. É evidente a caracterização do dano moral, isto em razão de a atitude do réu deixar a autora em plena aflição por não ter recursos sequer para manter sua sobrevivência, o que vai muito além dos meros dissabores do cotidiano.
5. Recurso conhecido e provido em parte para acolher o pedido de indenização por danos morais. 6. Custas já recolhidas. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (inteligência do art. 55 da Lei 9.099/95). (TJ-DF 20160110703130 0070313-55.2016.8.07.0001, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 08/02/2017, 2ª TURMA RECURSAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/02/2017 . Pág.: 597/610)

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DOS VENCIMENTOS DA AUTORA. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO. DANO MORAL. SÚMULA 326/STJ. 1.- A jurisprudência desta Corte orienta que, "ainda que expressamente ajustada, a retenção integral do salário de correntista com o propósito de honrar débito deste com a instituição bancária enseja a reparação moral
" (AgRg no AREsp 159.654/RJ, Rel.
Min. SIDNEI BENETI, DJe 1.6.2012).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO
.
Resulta abusiva a retenção integral do salário da correntista com o propósito de honrar débito desta com a instituição financeira. Dano moral caracterizado
. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. O quantum indenizatório, atendido o princípio da razoabilidade, deve ser fixado considerando as circunstâncias do caso, o bem jurídico lesado, a situação pessoal do autor, inclusive seu conceito, o potencial econômico do lesante, a idéia de atenuação dos prejuízos do demandante e o sancionamento do réu a fim de que não volte a praticar atos lesivos semelhantes contra outrem. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70059773838, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 16/10/2014).

Assim, não resta dúvida de que a apropriação da integralidade do salário deixa o trabalhador sem meios de prover a sua subsistência, sendo que nem em eventual cobrança/execução a instituição financeira poderia penhorar o salário do trabalhador.

Além disso, argui ainda a instituição financeira que a espera excessiva na fila da instituição bancária se trata tão somente de mero aborrecimento, o que afastaria também a condenação em danos morais sob esse argumento.

Como bem ressaltou o juiz de primeiro grau, em situações como a presente, de longa espera em fila de banco, a jurisprudência é relativamente pacífica no sentido de não reconhecer pretensos abalos morais passíveis de compensação indenizatória, contudo, as circunstâncias narradas na inicial diferem das ordinárias, razão pela qual o presente caso deve ser analisado sob uma ótica distinta.

De início, assinalo que a recorrida trouxe aos autos comprovante de atendimento (fl. 17), em que demonstra que a mesma chegou a instituição financeira às 10:39 hs, do dia 04/11/15, sendo atendida somente as 18:07 hs, ultrapassando e muito o que determina a
Lei Estadual nº 7.255/2009, a qual prevê em seu art. 1º que o tempo máximo de espera para atendimentos bancários em dias normais é de até 30 (trinta) minutos e para os dias compreendidos entre a véspera e após feriados prolongados de até 45 minutos, e de acordo com a jurisprudência esse tempo também é estendido aos chamados “dias de pico”
. Diante disso, é evidente o agir ilícito da ré na espécie, ao não observar minimamente o referido limite.

Assim, diante de tais circunstâncias, entendo ser possível o reconhecimento dos danos extrapatrimoniais sofridos pela demandante em virtude do agir ilícito e desidioso da ré. O elevado tempo de espera somado à postura de indiferença desta diante da situação, são suficientes para ilustrar os alegados abalos morais.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. FILA DE BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. A demora no atendimento acima do tempo previsto em lei, sem direito a acomodação em assentos, por não serem suficientes a todos os clientes gera o dever de indenização pelos danos morais causados. Sentença reformada. Recurso conhecido provido. (2015.02646964-25, 24.088, Rel. TANIA BATISTELLO, Órgão Julgador TURMA RECURSAL PERMANENTE, Julgado em 2015-07-22, Publicado em 2015-07-24)

Ainda, importa salientar que a indenização por danos morais não se limita a compensar os danos experimentados, mas também possui um viés punitivo em relação ao responsável, ou seja, A indenização tem por fim, também, desestimular a dita postura da requerida em relação aos clientes.

No tocante ao quantum indenizatório, deve-se levar em consideração tanto os danos causados em relação a retenção integral nos vencimentos da recorrida, quanto em relação a demora excessiva no atendimento no atendimento, entendo que o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais deve atender ao binômio reparação/punição, à situação econômica dos litigantes, e ao elemento subjetivo do ilícito, arbitrando-se um valor que seja ao mesmo tempo reparatório e punitivo, não sendo irrisório e nem se traduzindo em enriquecimento indevido,
cabendo ao julgador, de acordo com seu prudente arbítrio, observando a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estabelecer uma quantia a título de
quantum
indenizatório.

Nessa direção vejamos os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
LONGA ESPERA EM FILA DE BANCO – DEMORA INJUSTIFICADA NO ATENDIMENTO BANCÁRIO – INOBSERVÂNCIA DA LEI MUNICIPAL A RESPEITO DO TEMA – DESÍDIA QUE AFRONTA A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRETENDIDA REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. A espera por mais de duas horas em fila de agência bancária ultrapassa o campo do mero aborrecimento tolerável, configurando o dano moral propriamente dito, consagrado na Constituição Federal, por meio dos artigos 5º, incisos V e X, bem como no Código Civil, nos artigos 186 e 187. (Ap 13326/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO BANCO RÉU. DANOS MORAIS. PLEITO PELO AFASTAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. RETENÇÃO INTEGRAL DOS VALORES DEPOSITADOS A TÍTULO DE SALÁRIO PARA SALDAR DÉBITOS BANCÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR
. EXEGESE DO ART. 833, IV, DO CPC/2015 E ART. 5º, LIV, DA CF/88.RETENÇÃO REALIZADA DE FORMA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 14 DO CDC. COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE, DISPENSADA A PROVA DA CULPA. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ALMEJADO AFASTAMENTO. DESCABIMENTO. REPETIÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DO DECISUM NESTA PARTE.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRETENSA REDUÇÃO. VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA QUE SE MOSTRA MODERADO E ADEQUADO AO CASO CONCRETO, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, BEM COMO AO CARÁTER PEDAGÓGICO E COMPENSATÓRIO, SEM IMPLICAR EM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DO MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA.
JUROS DE MORA. INCONFORMISMO QUANTO AO TERMO A QUO. INCIDÊNCIA DOS JUROS A CONTAR DO EVENTO DANOSO. EXEGESE DO ART. 398 DO CÓDIGO CIVIL E SÚMULA 54 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECLAMO DESPROVIDO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO DE INVERSÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EXPOSTA NA SENTENÇA.

(...)

No caso em análise, observa-se que o autor teve seu salário totalmente retido pela instituição financeira, o que por certo lhe gerou graves prejuízos.

No que tange à condição social e econômica das partes, tem-se que o Banco réu é instituição financeira de grande porte econômico, enquanto o autor é pessoa física, hipossuficiente, beneficiário da justiça gratuita (fls. 21-24).

Todavia, importa ressaltar que esta colenda Quinta Câmara de Direito Comercial vem aplicando em várias oportunidades o entendimento de que a alteração do
quantum
arbitrado em primeiro grau é medida excepcional, que deve ocorrer tão somente quando verificada evidente excessividade ou irrisoriedade, o que não ocorre no caso dos autos.

Isso, pois conclui-se que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na r. sentença, o qual será devidamente atualizado, atende aos princípios mencionados e está em consonância com o habitualmente arbitrado por esta colenda Câmara a casos similares
. Além disso, condiz com as peculiaridades do caso concreto sem importar em enriquecimento sem causa da vítima ou em sobrecarga ao agente. (...)

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO PELA MINORAÇÃO. PERCENTUAL FIXADO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS E QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO § 2º DO ART. 85 DO CPC/2015. MANUTENÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS EM RAZÃO DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO DO APELADO. ARTIGO 85, § 11º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AC: 03125036320168240005 Balneário Camboriú 0312503-63.2016.8.24.0005, Relator: Soraya Nunes Lins, Data de Julgamento: 24/08/2017, Quinta Câmara de Direito Comercial)

Assim sendo, diante do que consta dos autos e atento aos vetores já citados, entendo que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixada pela sentença vergastada, atende perfeitamente a estes critérios, reparando o dano sofrido sem acarretar, por outro lado, a possibilidade de enriquecimento sem causa, bem como, referido valor se adequa aos parâmetros usualmente adotados em hipóteses análogas, de modo que incabível a redução.

Tenho, portanto, que no caso em espécie mostra-se razoável o arbitramento no valor da sentença, o qual atende a dupla finalidade, ou seja, a de punir o ofensor e minimizar a ofensa à honra, recompondo os danos causados.

Desse modo, irrepreensíveis me afiguram os argumentos utilizados pelo magistrado de piso para julgar parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, merecendo, portanto, prestigio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo todas as disposições da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Almeirim.

É como voto.

Belém (PA), 10 de março de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 13/03/2020